Tribunal: STJ
Processo: 2136914-37.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482299 - SP (2023/0379534-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARCOS CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS VILELA DOS SANTOS - SP298280
MATEUS VICENTE DASSIE NORONHA - SP322514
MURILO VILELA DOS SANTOS - SP389720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIUÁ
ADVOGADO
: JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR - SP121388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50989440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ed31b0a-30d3-4907-8d86-86b7b08c2f92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482299 - SP (2023/0379534-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARCOS CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS VILELA DOS SANTOS - SP298280
MATEUS VICENTE DASSIE NORONHA - SP322514
MURILO VILELA DOS SANTOS - SP389720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIUÁ
ADVOGADO
: JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR - SP121388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS CORREIA DA SILVA da
decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 460/462).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50359026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:34
Código de Controle do Documento: 01f10472-acf9-4a55-a082-59fae12a64f7

Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 315):
AÇÃO RESCISÓRIA - Servidor Público Municipal - Vínculo Estatutário
- Sentença que condenou o Município a elevar o adicional de insalubridade
de 20% para 40%, incidindo sobre o salário base, quinquênio e sexta-parte;
a apostilar a majoração; a recalcular o benefício segundo os mesmos
parâmetros e ao pagamento das diferenças devidas - Pretensa rescisão com
fundamento nos incisos IV e V do art. 966 do CPC - Julgado que manteve a
mesma base de cálculo para cômputo de adicional de insalubridade
estabelecida definitivamente em processo anterior Inexistência de violação à
coisa julgada - Sentença que também reconheceu direito ao pagamento do
benefício no percentual máximo previsto para empregados contratados pelo
regime CLT (40%) - Hipótese que versa sobre o direito de servidor
estatutário, regido por Lei Municipal, não se aplicando, por isso, as regras de
trabalho dos celetistas Violação à norma jurídica configurada - Circunstância
que qualifica a rescisão do julgado. Sentença rescindida para julgar
improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade e de
pagamento das respectivas diferenças, reconhecida a ofensa literal ao § 3o
do art. 73 da Lei Municipal no 806/93, nos termos dos incisos V do art. 966
do CPC. Ação rescisória julgada procedente.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao
seguinte fundamento:
Quanto à letra "c" do permissivo constitucional, deixou o recorrente de
atender suficientemente ao requisito previsto no art. 1029, § 1o, do Código
de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
Cumpre ressaltar, por oportuno, o entendimento da Corte Superior,
verbis:
[...]
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1095391/SP, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 28.05.2019; AgInt nos EDcl nos EDcl nos
EDcl no AREsp 1535106/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe de
23.04.2020 (fls. 375/376).

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que:
(1) houve violação ao art. 966 do Código de Processo Civil,
argumentando que a ação rescisória foi utilizada indevidamente como
sucedâneo recursal, o que não é permitido (fls. 433/435);
(2) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento contrário ao do
Tribunal de Justiça de São Paulo, citando ementas de precedentes (fls. 440
/445);
(3) o servidor faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo de
40% (fls. 447/450); e
(4) a súmula 7 não deve ser aplicada (fls. 450/451).

Documento eletrônico VDA50359026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:34
Código de Controle do Documento: 01f10472-acf9-4a55-a082-59fae12a64f7

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado.
Isso porque, novamente, deixou de comprovar como no seu agravo ela
demonstrara que no recurso especial foram atendidos os requisitos legais e
regimentais para demonstração da divergência jurisprudencial suscitada (art. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça), limitando-se a colacionar as ementas dos julgados tidos por
confrontados.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50359026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:34
Código de Controle do Documento: 01f10472-acf9-4a55-a082-59fae12a64f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.482.299 / SP
Número Registro: 2023/0379534-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000754512023826048
000075451202382604810049699220198260481
10049699220198260481
21369143720238260000 754512023826048 75451202382604810049699220198260481
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS : VINÍCIUS VILELA DOS SANTOS - SP298280
MATEUS VICENTE DASSIE NORONHA - SP322514
MURILO VILELA DOS SANTOS - SP389720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIUÁ
ADVOGADO
: JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR - SP121388
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS : VINÍCIUS VILELA DOS SANTOS - SP298280
MATEUS VICENTE DASSIE NORONHA - SP322514
MURILO VILELA DOS SANTOS - SP389720
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIUÁ
ADVOGADO
: JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR - SP121388
Documento eletrônico VDA50974451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:41
Código de Controle do Documento: 302bc80a-edad-44e8-a0d5-64075124e76f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:41
Código de Controle do Documento: 302bc80a-edad-44e8-a0d5-64075124e76f